Tribunal: STF
Processo: ADI 484
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-06
Data de publicação: 1991-06-06

Ementa:
- Ação direta  de  inconstitucionalidade.  Medida  Cautelar.
Leis n.s 9.422, de 5/11/90 e 9.525, de  8/01/91,  que  disciplinam  a
carreira especial de Advogado do  Estado  do   Parana.  Ausência  dos
pressupostos que devem justificar a urgencia da medida. Indeferida  a
medida, inclusive, quanto aos artigos  12 e seu inciso, 15 e  16,  da
mesma Lei n. 9.422, apreciados isoladamente.